Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. PLANOS DE SAÚDE. AUTOGESTÃO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS OBSERVADO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Conforme narrado na petição inicial, em 27.07.2021 as partes celebraram contrato de prestação de serviços de saúde, no qual constaria cobertura completa (ambulatorial e hospitalar). A recorrida relata que em 21.10.2021 necessitou de atendimento hospitalar, e, diante do estado de saúde apresentado, foi solicitada a sua internação, com urgência, em unidade de terapia intensiva (UTI). Contudo, em razão da carência contratual, a recorrente teria negado os procedimentos médicos solicitados pela equipe médica. Aduz que, em outra demanda ajuizada em face da recorrente, houve a condenação na obrigação de fazer consistente no custeio da internação da recorrida. Ao final, pediu a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por alegados danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “revela-se ilegal a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e realização do procedimento cirúrgico, uma vez que o plano de saúde estava em plena vigência e já havia escoado o prazo de vinte e quatro horas de carência para procedimentos de caráter emergencial”.
4. Nas razões recursais, a recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, defende a legalidade da negativa de internação, em razão de expressa previsão contratual. Sustenta que não há dano moral a indenizar, pois não teria havido a prática de ato ilícito. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado na origem.
5. Contrarrazões ao ID 42842691.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Além disso, a Súmula 608 do STJ prevê que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A regulamentação desses entes encontra-se prevista na Resolução no 137, de 14.11.2006, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Da análise da referida norma infralegal, verifica-se que a recorrente não se enquadra em tal normativo.
7. Quanto à negativa de atendimento emergencial, o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656, de 03.06.1998, estabelece que o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas. Por sua vez, o documento de ID 42841590 - Pág. 9 confirma a alegação de que foi solicitada a internação da recorrida no dia 21.10.2021. A seu turno, o documento de ID 42841592 - Pág. 132 demonstra que a recorrida aderiu ao plano de saúde comercializado pela recorrente em 23.09.2021, cuja assinatura digital das partes encontra-se ao ID 42841592 - Pág. 135.
8. Diante do quadro exposto, evidencia-se como indevida a negativa de cobertura de atendimento à recorrida, o que reputo como prática de ato ilícito. O referido pedido de internação (ID 42841590 - Pág. 9) indica que a recorrida estava acometida de trombose aguda e, assim, necessitava de cuidados em UTI. Logo, a conduta da recorrente ultrapassou o mero dissabor do cotidiano e o simples descumprimento contratual, uma vez que impôs, desnecessariamente, dor e sofrimento à recorrida, de modo que restou configurada ofensa aos atributos da personalidade da recorrida e, portanto, há o dever de indenizá-la.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.